Tribunal: TJES
Processo: 0004409-86.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004409-86.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de mandado de segurança impetrado por Comer Construtora e Incorporadora Ltda.

O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o edital do certame previa a manutenção da regularidade fiscal e a obrigatoriedade de apresentação de certidões para cada pagamento, requerendo manifestação expressa sobre o art. 41 e § 2º da Lei n. 8.666/1993, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de enfrentar a alegada vinculação ao edital e a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para pagamento contratual; e (
II
) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento, sem a presença dos vícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora se exija regularidade fiscal para contratar com o Poder Público, é ilegal condicionar o pagamento de serviços já prestados à apresentação de certidões negativas de débito.

5. Também ficou assentado no julgado que a exigência de CND não pode obstar o pagamento de serviços executados e medidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, sem prejuízo da adoção de outras sanções administrativas cabíveis.

6. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que inviabiliza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

7. O prequestionamento autônomo não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados para fins de futura apreciação pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão em acórdão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à impossibilidade de condicionar o pagamento por serviços já prestados à apresentação de certidão de regularidade fiscal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 3. O prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios, incidindo o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.666/93, art. 41 e § 2º; Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004409-86.2020.8.08.0012.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

EMBARGADA: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “o Edital que regulou o certame licitatório previu expressamente a exigência da manutenção e a obrigatoriedade da apresentação da certificação de regularidade fiscal a cada pagamento”; 3) “é necessário que o v. acórdão ora embargado enfrente as dicções estatuídas pelo artigo 41 e seu parágrafo §2º da Lei n.º 8.666/93, notadamente para que seja esclarecido quanto a proibição do Município em descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado e quanto a perda do direito de impugnar os termos do edital após o prazo estipulado por lei”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora se exija regularidade fiscal para contratação com o Poder Público, é ilegal condicionar o pagamento por serviços já prestados à apresentação de certidões negativas de débito. 4. A exigência de apresentação de CND não pode impedir o pagamento por serviços executados e medidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. A sentença encontra-se em conformidade com precedentes do STJ e do TJES, que afastam a aplicação do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 para justificar retenção de pagamento em razão de inadimplência fiscal, sem prejuízo de outras sanções administrativas cabíveis. 6. A súmula 271 do STF é inaplicável ao caso concreto, pois a segurança visa impedir a exigência abusiva no curso do contrato e não gerar efeitos patrimoniais pretéritos”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o

embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.